Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715837-48.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL LIMA LINS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0727770-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de compensação de créditos com aqueles cuja expectativa decorre da Execução de Título Extrajudicial n. 0033607-69.1999.8.07.0000, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. Em suas razões (ID. 58193805), o agravante alega que embora lhe tenha sido exigida a apresentação de nova certidão de crédito para atualizar e liquidar o valor, postulou tanto ao Exmo. Relator da apelação cível da ação em que é credor, quanto ao Juízo originário, contudo a certidão ainda não fora expedida. Argumenta que não pode ser prejudicado com o indeferimento do pedido de compensação, uma vez que a demora é exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário. Assevera que o seu crédito já é conhecido, uma vez que obteve, em oportunidade anterior, uma primeira certidão de crédito - ID. de origem n. 183970363, em 27/10/2021 -, lavrada pela Secretaria da 15a Vara Cível, em que lhe fora reconhecido o crédito de R$ 241.006,89 (duzentos e quarenta e um mil reais e oitenta e nove centavos). Nesse sentido, por acreditar ter exaurido os meios para buscar a certidão de crédito que lhe é exigida pelo Juízo que instrui e processa o cumprimento de sentença no qual é devedor, postula que seja reconhecida como suficiente a certidão já apresentada (antiga) ou que, em caráter subsidiário, suspenda-se o processo até que o documento seja expedido pelo cartório competente. Em sede de cognição sumária, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo devidamente recolhido (ID. 58193805). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. No caso em análise, a controvérsia consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Primeiramente, deve ser destacado que o recorrente não trouxe a esta instância revisora nenhuma tese ou fundamento pela qual possa ser analisado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Muito embora se esteja diante de processo originário que se trata cumprimento de sentença, o recorrente não pode atribuir ao Poder Judiciário a tarefa de presumir os argumentos pelos quais entende estar presente a urgência excepcional, que viabiliza o deferimento do efeito suspensivo em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. De seu turno, a análise quanto à probabilidade do provimento do recurso, embora despicienda para fins de deferimento do efeito suspensivo, revela que o devedor da Execução de Título Extrajudicial n. 0033607-69.1999.8.07.0001, ELTON MAGALHAES, agravado neste recurso, suscitou controvérsia quanto à prescrição do crédito do agravante, ao fundamento de que o título original, que embasara aquele processo, teve sua prescrição reconhecida, fator que alcançou os valores que seriam destinados ao recorrente SAMUEL LINS. Contudo, verifico que no acórdão n. 1.739.822, decorrente do julgamento da APC 0033607-69.1999.8.07.0001, a c. 5a Turma Cível afastou a prescrição e reformou a r. sentença que inicialmente a havia reconhecido, reestabelecendo o crédito do agravante, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS.LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2.Em se tratando de execução de título extrajudicial amparada em notas promissórias, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 70, anexo I, da Lei Uniforme de Genebra. 3. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 4. Não se olvide que simples requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Todavia, na hipótese, não há falar em inércia ou conduta desidiosa da parte em relação à satisfação do crédito da qual é titular no decurso do prazo da prescrição intercorrente, visto que empreendeu esforço para a satisfação do crédito, ainda que parcialmente. 5. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020, suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que o prazo prescricional deve ser prorrogado, em razão do período de suspensão determinado na legislação. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1739822, 00336076919998070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, embora esteja completamente ausente qualquer alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a probabilidade do provimento do recurso opera como indicativo de que o agravo de instrumento poderá, em sede de cognição exauriente, ser provido. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (processo n. 0727770-49.2023.8.07.0001) e ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (processo n. 0033607-69.1999.8.07.0000), comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024 às 10:55:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.